Tribunal: TJMT
Processo: 1047667-08.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047667-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS - CPF: 808.701.984-91 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), OTICA TROPICAL LTDA - CNPJ: 32.932.154/0001-08 (RECORRIDO), OTICA PREVER LTDA - CNPJ: 25.349.511/0001-44 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de suposto vício na confecção de lentes para óculos de grau e atraso na entrega do produto, situação agravada pela alegação de que os óculos machucavam a base do nariz da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução; e (
ii
) verificar se restou caracterizada falha na prestação do serviço pela ótica reclamada, capaz de ensejar a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos.

4. Nos Juizados Especiais, não há intimação própria para especificação de provas, cabendo às partes formularem o pedido e indicarem o objeto da prova pretendida, o que não ocorreu no caso em análise.

5. Não restou comprovada a falha na prestação do serviço quando a reclamada demonstra ter agido em conformidade com as prescrições médicas apresentadas pela própria consumidora, que foram alteradas três vezes em curto
período de tempo
, evidenciando que sua condição visual estava em constante modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. 2. Não há falha na prestação de serviço quando a ótica confecciona as lentes de acordo com as prescrições médicas apresentadas pelo consumidor, ainda que estas sejam alteradas sucessivamente em curto
período de tempo
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/02/2017; TJMT, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023; TJMT, N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1047667-08.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS

Recorrido
: ÓTICA PREVER LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RISILEIDE MARCOLINO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ÓTICA PREVER LTDA. Noticiou que: a) em razão de intensas dores de cabeça, procurou atendimento médico oftalmológico e foi diagnosticada com distúrbio visual que exigia correção por meio de óculos
, tendo adquirido
armação e lentes na ótica requerida pelo valor de R$ 1.175,30;
b
) ao receber o produto, percebeu que sua visão permanecia embaçada, sem nitidez
, momento em que
retornou ao oftalmologista
e
constatou erro na confecção das lentes;
c
) a requerida negou o cancelamento da compra, limitando a consumidora a aceitar novo serviço;
d
) o novo óculos machucava a base do nariz, sendo sugerido pelo preposto o uso de band-aid;
e
) deixou os óculos para correção, com promessa de entrega até 18/08/2024, mas o produto não foi disponibilizado;
e f
) contratou outra prestadora para solução do problema. Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a autora apresentou três prescrições médicas distintas em um intervalo de menos de dois meses, demonstrando que sua condição visual estava em processo de alteração; b) a promovida demonstrou ter agido em conformidade com as novas prescrições fornecidas pela própria autora; c) a demora na resolução final do impasse decorreu da necessidade de aguardar as novas receitas e refazer o produto repetidamente; d) configurou-se excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; e) não houve comprovação do vício de fabricação inicial; f) ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; b) a sentença não merece prosperar pois houve vício do produto e descumprimento do prazo legal; c) a recorrida demorou meses para disponibilizar os óculos, extrapolando o lapso razoável de espera; d) a própria recorrida estabeleceu o prazo de 18/07/2024 para entrega dos óculos, mas só entrou em contato em 17/08/2024; e) antes mesmo da comunicação tardia, a recorrente já havia manifestado expressamente seu desinteresse em 08/08/2024; f) a recorrente contratou outra ótica que entregou o produto em perfeito estado e dentro do prazo; g) a responsabilidade da recorrida é objetiva, independente de culpa; h) a conduta da recorrida extrapolou o mero inadimplemento contratual. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o cerceamento de defesa com anulação da sentença; b) subsidiariamente, reformar a sentença para condenar a recorrida à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 322255370/PJe2), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante).

Porém, analisando essas peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir,
o seu objeto e o seu objetivo
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias
formularem
o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte
autora
deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém não se manifestou neste sentido.

Ressalte-se que a mera alegação genérica de necessidade de produção de provas, sem demonstrar quais fatos específicos necessitariam de esclarecimento por meio de prova testemunhal, não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar levantada.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a parte rec
lama
nte alega que os óculos adquiridos apresentaram vício, pois as lentes foram confeccionadas com grau divergente da prescrição médica, além de problemas com a armação e atraso na entrega.

Contudo, analisando detidamente os autos, não há comprovação de que as lentes confeccionadas pela recorrida estavam em desacordo com a prescrição médica. Não foi apresentado qualquer laudo técnico
, exame médico
ou parecer profissional que atestasse tal divergência.

Pelo contrário, o que se verifica é que a parte recorrente apresentou três receitas médicas distintas em um curto
período de tempo
(15/05/2024, 19/06/2024 e 08/07/2024), conforme documentos juntados no ID
322255374
/PJe2
ao ID
322255376
/PJe2, demonstrando que sua condição visual estava em constante alteração.

Ademais, por meio da conversa juntada no ID 322254897/PJe2, fica ainda mais duvidoso saber qual o suposto problema nos óculos, uma vez que a parte
autora
reclamou sobre uma suposta plaqueta quebrada
, o que
sequer
foi
mencionad
o
na petição inicial, demonstra
ndo
inconsistência nas alegações da
consumidora
.

A rec
lam
a
da
, por sua vez, demonstrou que realizou as substituições necessárias conforme as novas prescrições apresentadas
e
certificados de lentes juntados no ID 322255377/PJe2, que comprovam a confecção de três pares de lentes diferentes, seguindo as especificações das receitas médicas apresentadas.

Além disso, o rastreio de entrega das lentes (ID 322255379/PJe2) demonstra que todas foram entregues dentro de prazos razoáveis após os pedidos, não havendo demora injustificada por parte da re
que
rida.

Portanto, não restou evidenciada a divergência das especificações dos óculos com a receita médica, nem tampouco falha na prestação do serviço por parte da rec
lam
a
da
, que agiu diligentemente para atender às necessidades da consumidora, realizando as substituições necessárias conforme as novas prescrições apresentadas.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano material e moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
322255392
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025